Tribunal: TJDFT
Processo: 0739246-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739246-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: ADV ESPORTE E SAUDE LTDA APELANTE: ARABIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA APELADO: ADV ESPORTE E SAUDE LTDA D E S P A C H O Intime-se o apelado, Adv Esporte e Saúde Ltda, sobre pedido de homologação de acordo formulado pelo apelante, Arábia Indústria e Comércio Ltda (ID no 50552302). Brasília, DF, em 10 de outubro de 2023 15:10:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator